Tribunal: TJSP
Processo: 1008058-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004 – E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser considerado que o E. Supremo Tribunal Federal declarou recentemente (RE 592377/RS) a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001 - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - Considerando o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do relacionamento contratual, como no caso dos autos – Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE VER DECLARADA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – CABIMENTO PARCIAL – A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, restaram recentemente declaradas válidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, contudo, não há prova de que os serviços correspondentes à cobrança da tarifa de avaliação do bem foram efetivamente prestados pela financeira ré – Recurso parcialmente provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008058-31.2017.8.26.0114, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante SELMARIA
PEREIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO N° 30.403
APELAÇÃO N° 1008058-31.2017.8.26.0114
COMARCA: INDAIATUBA 2a VC
APELANTE: SELMARIA PEREIRA RIBEIRO (JUST. GRAT)
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Sérgio Fernandes
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se
aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no
22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para
contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória
- Recurso desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA
CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DESCABIMENTO
A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no
10.931/2004 E não há se falar na inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC
n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser considerado que o E.
Supremo Tribunal Federal declarou recentemente (RE 592377/RS)
a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001 - Recurso
desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO IMPROCEDÊNCIA COBRANÇA
DA TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE - Considerando o
julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-
RS, sob o rito dos recursos repetitivos, é permitida a cobrança da
tarifa de cadastro, desde que exigida uma única vez e no início do
relacionamento contratual, como no caso dos autos Recurso
desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO PRETENSÃO DE VER DECLARADA
A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE
AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO

CABIMENTO PARCIAL A cobrança das tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem, restaram recentemente declaradas
válidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso
Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos, contudo,
não há prova de que os serviços correspondentes à cobrança da
tarifa de avaliação do bem foram efetivamente prestados pela
financeira ré Recurso parcialmente provido, nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
3
Vistos.
Ação revisional de contrato bancário (Cédula de
Crédito Bancário), julgada improcedente, ao fundamento de não
ocorrência de abusividades ou irregularidades na relação
contratual mantida entre as partes (fls. 242/246).
Inconformada, a autor interpõe recurso de apelação,
sustentando a existência de cobrança abusiva de juros
remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal de
juros. Assere a inconstitucionalidade da Medida Provisória
1.963-17/2000 e ocorrência de anatocismo pela utilização da
Tabela Price. Refere a abusividade da cobrança das tarifas
administrativo
bancárias, porque cobradas no interesse
exclusivo da instituição financeira. Persegue, nos aludidos
termos, a reforma da r. sentença recorrida. (fls. 248/267).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
da justiça concedida e respondido, o recurso está pronto para
julgamento.
É o relatório.
Em que pese se tratar de inegável relação de
consumo, as cláusulas estipuladas em contrato de adesão
somente serão consideradas nulas se forem contrárias à lei,
ou se forem manifesta e comprovadamente abusivas.
Não há que se falar em limitação das taxas de
juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a
limitação de juros contida no art. 192, § 3o da Constituição
Federal, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com
a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
4
aludido dispositivo constitucional.
Não obstante, a Súmula Vinculante no 7 do E.
Supremo Tribunal Federal acabou com qualquer dúvida acerca da
vigência do aludido dispositivo constitucional, reconhecendo
a sua inaplicabilidade e consequente possibilidade de que as
partes convencionem a taxa de juros remuneratórios de acordo
com as médias praticadas no mercado financeiro.
Portanto, as partes tinham liberdade para contratar
a taxa de juros que melhor espelhava a relação de crédito,
não se verificando, por isso, abuso nas taxas de juros
prevista no instrumento contratual.
Há de se destacar que taxa de juros média de
mercado não se trata de um percentual fixo, mas um intervalo
entre as menores e as maiores taxas comumente praticadas
entre as diversas instituições financeiras, e somente haveria
abusividade se o preço praticado para a casa bancária
excedesse injustificadamente a margem de preços livremente
praticados no mercado, o que não se verifica no caso
presente.
Por outro lado, a utilização da “Calculadora do
Cidadão” para se aferir a existência de cobrança de juros tem
eficácia limitada.
E isso porque, trata-se de cálculo para auxiliar
compreensão da dívida, que não leva em consideração todos os
custos
envolvidos
na
operação,
apresentando-se
ao
hipossuficiente uma simples simulação da taxa de juros
supostamente praticada, com base em alimentação de dados
fornecidos pelo próprio interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
5
Não se quer, com isso, retirar o valor informativo
da aludida ferramenta fornecida pelo Banco Central, desde que
aludidos cálculos sejam compreendidos como um subsídio para
real apuração das taxas de juros e encargos contratuais.
Note-se, que o próprio Banco Central do Brasil
ressalva em sítio onde se encontrar a ferramenta que: “A
Calculadora
do
Cidadão
simula
operações
do
cotidiano
financeiro a partir de informações fornecidas pelo usuário. O
cálculo deve ser considerado apenas como referência para as
situações
reais
e
não
como
valores
oficiais.(...)A
Calculadora do Cidadão não tem por objetivo aferir os
cálculos pelas instituições financeiras nas contratações de
seus operações de crédito, uma vez que outros custos não
considerados
na
simulação
podem
estar
envolvidos
nas
operações, tais como seguros e outros encargos operacionais e
fiscais
não
considerados
pela
Calculadora”
(https://www.bcb.gov.br/calculadora/calculadoracidadao.asp)
Desta maneira, a simples planilha de cálculos
trazida pela parte autora às fls. 35/37 e os demonstrativos
de valores apurados unilateralmente não servem como meio de
prova idôneo para se aferir irregularidade ou abusividade
contratual, especialmente, quando verificado que os cálculos
não levam em consideração os encargos operacionais e indicam
valores sem a inclusão das tarifas bancárias livremente
avençadas. Diferentemente do que defende a apelante, o
contrato revisando estabeleceu a taxa de juros mensal de
1,62% ao mês e a taxa de juros efetiva de 21,26% ao ano, que
se encontra dentro da média praticada no mercado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
6
operações dessa natureza, não se verificando onerosidade
excessiva que justificasse sua revisão.
Nesse sentido, em precedente de recurso repetitivo,
já decidiu o E. STJ que:
“(...) Orientação 1 Juros remuneratórios
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/ STF;
b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios
dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, as às peculiaridades do
julgamento em concreto” (Resp 1061530 Terceira
Turma

Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
J.
22.10.2008 Dje. 10.03.2009).
Também não há abusividade na utilização da tabela
Price no cálculo da amortização da dívida, não obstante não
ter ficado inequivocamente demonstrada sua utilização.
A apelante não indicou os fundamentos jurídicos
pelos quais defende a ilegalidade do sistema Price de
amortização, nem tampouco o porquê da requerida substituição
pelo sistema Gauss.
De qualquer modo, não há que se falar na
impossibilidade da incidência de capitalização de juros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
7
caso concreto.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, que rege as cédulas
de crédito bancário, disciplina:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação”.
Com relação à falta de previsão expressa para a
capitalização, já deixou sedimentado o E. Superior Tribunal
de Justiça que:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO.
JUROS
COMPOSTOS.
ARGUIÇÃO
INFUNDADA.
MATÉRIA
DE
DIREITO.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
PROVA
PERICIAL.
DESCABIMENTO.
SENTENÇA
LIMINAR.
CPC,
ART.
285-A.
POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo
da
mensal
é
suficiente
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
8
permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel.
p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe
de 24.9.2012).
2. Matéria de direito, que não demanda o
reexame de cláusula contratual e dos elementos
fáticos
da
lide,
tampouco
justifica
a
realização de perícia.
3.
Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as
instâncias judiciais, passível a matéria de
julgamento nos termos do art. 285-A do CPC. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1415719/MA Quarta Turma Rel.
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 17/12/2013
Dje 04/02/2014)
Como dito alhures, a taxa de juros efetiva anual de
21,26%, é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,62%, o
que confirma a higidez da capitalização.
Por ser regida por Lei específica, desnecessária a
análise
da
constitucionalidade
da
MP
2170-36/01,
que
substituiu a MP 1963-17/2000, e que continua em vigor por
força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, observado que o
pedido de liminar efetuado na ADI no. 2.316 ainda não foi
julgado, não havendo posicionamento do E. Supremo Tribunal
Federal sobre a questão, de modo a obstar sua incidência ou,
no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade.
Por outro lado, a cédula de crédito bancária previu
a cobrança das tarifas administrativas de cadastro, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
9
avalição do bem e tarifa de registro de contrato.
Consigna-se que o C. Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar os Recursos Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-
RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou, para temas
análogos aos discutidos no presente recurso, as seguintes
orientações:
“Resultado
de
julgamento final: a Seção, por
unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe
parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual
efetiva, como pactuados, e para restabelecer a
cobrança
das
taxas/tarifas
de
despesas
administrativas para abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada do
IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora.
Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.04.2008
(fim
da vigência da resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da tarifa de emissão de carnê (TEC) e
da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
10
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
imposto sobre operações financeiras e de crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”(Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI;
j. 28/08/2013 g.n.)
Como se percebe, portanto, a cobrança de tarifa de
cadastro é legitima e não redunda em abusividade. A sua
exigência só é permitida uma única vez, no início do
relacionamento contratual entre o consumidor e instituição
financeira, exatamente como ocorreu no caso em análise.
A cobrança das tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, foi objeto de decisão pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), sob o rito dos recursos
repetitivos, conforme se observa na transcrição a seguir do
referido paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
11
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
12
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; j.
28/11/2018 - g.n.).
Destarte, nos termos do decisum paradigma da C.
Corte Superior acima reproduzido, a cobrança da tarifa de
registro de contrato mostra-se absolutamente válida no
presente caso, bem como não se vislumbra no caso concreto
abusividade no valor correspondente cobrado, qual seja, R$
74,89, considerando o valor do bem e do financiamento e a
média cobrada em relação à tarifa em negócios similares ao em
questão.
Todavia, com relação à tarifa de avaliação, embora
possível a sua cobrança, como visto na decisão acima
colacionada, há de se ressaltar no caso concreto que não há
prova de que o respectivo serviço tenha sido prestado ao
apelado consumidor pela financeira apelante, devendo, por
essa razão, ser ratificada a abusividade da cobrança.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, tão somente para declarar a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação na relação contratual
estabelecida entre as partes, devendo o seu valor ser
restituído à autora, com correção monetária a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008058-31.2017.8.26.0114 -Voto no
13
desembolso e juros de mora, a parir da citação. Custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, remanescem
como fixados na r. sentença, por ter o banco apelado decaído
de parte mínima do pedido.
WALTER FONSECA
Relator